Tribunal: TJES
Processo: 5000332-92.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-92.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA COZER DALBEN
RECORRIDO: ESCELSA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLÁVIA COZER DALBEN em face da r. Sentença (ID: 6362954) que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9748725.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Assistência judiciária gratuita.

A Recorrente labora como lavradora e possui como propriedade um imóvel de R$13.000,00 (treze mil reais), de modo que da declaração de hipossuficiência apresentada deve-se presumir a situação de miserabilidade, ainda que momentânea.

Diante do exposto,
acolho
o pedido de assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

No caso
sub

judice
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 6362954) merece parcial reforma.

Isso porque, se verifica que o poste de energia se encontra instalado dentro da propriedade adquirida pela Recorrente, prejudicando a boa e regular utilização da propriedade, eis que impossibilita a construção de muro no local (ID: 2126245 e 2126262)

Ou seja, a parte Recorrente está sendo obrigada a deixar o imóvel sem nenhuma segurança (muro, portão, entre outros) em decorrência da existência de poste instalado em sua propriedade, de modo que deve ser removido a custeio da concessionária.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA.
POSTE EM PROPRIEDADE PRIVADA. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MATERIAIS. 1. Demonstrado que as instalações de energia elétrica (poste) se encontram em propriedade privada, limitando a plena fruição do proprietário sobre a área, é da concessionária o dever de removê-las. Precedentes. 2. O dano material somente pode ser reparado nos estritos limites da prova, não podendo ser decorrente de mera alegação ou presunção, não configurada no caso.APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70083334425 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020). (
Grifei
).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA. POSTE EM PROPRIEDADE PRIVADA. RISCOS À SEGURANÇA. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. Demonstrado que as instalações de energia elétrica (poste) se encontram em propriedade privada, que estão oferecendo riscos à segurança e limitando a plena fruição do proprietário sobre a área, é da concessionária o dever de removê-las.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70065486987 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2015). (
Grifei
).

Por esses motivos, dou provimento ao Recurso Inominado interposto para determinar que a Recorrida proceda com a remoção do poste, custeando o serviço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

No que se refere ao dano moral, entendo que não assiste razão à Recorrente, pois, a mera negativa de remoção do poste não possui o condão de violar atributos da personalidade, como à honra, à imagem ou dignidade (art. 5, X da CF/88).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA.
POSTE EM PROPRIEDADE PRIVADA
. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA. 1. Demonstrado que as instalações de energia elétrica (poste) se encontram em propriedade privada, limitando a plena fruição do proprietário sobre a área, é da concessionária o dever de removê-las. 2. Caso em que não demonstrado que a instalação precede a residência da parte autora na área, não sendo possível reconhecer o interesse exclusivo do consumidor na remoção, a justificar o custeio por parte deste nos termos do Decreto nº 41.019/57 que regulamenta os serviços de energia elétrica, com as alterações trazidas pelo Decreto nº 98.335/89. 3. O dano material somente pode se reparado nos estritos limites da prova. Da mesma forma,
a indenização por danos morais exige prova de violação de direitos de personalidade, não podendo ser decorrente de mera alegação ou presunção, salvo nas hipóteses de dano in re ipsa, não configuradas no caso
.APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70067869016 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 27/04/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2016). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
dou parcial

provimento
ao Recurso Inominado interposto para determinar que a Recorrida proceda com a remoção do poste, custeando o serviço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.